Tribunal: TJDFT
Processo: 0737318-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737318-33.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MARISA JOSE MACEDO MARQUES AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO MARISA JOSÉ MACEDO MARQUES interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 245708016, autos originários) que, no cumprimento de sentença movido pela COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença. Intimada, a parte exequente pugnou pela rejeição do pedido. Decido. Sustenta a parte executada que há excesso de execução, bem como a prescrição. Sem razão a executada. Como explicitado pela parte exequente, a planilha apresentada pela exequente observa, de forma rigorosa, os critérios fixados na sentença proferida nos autos, que determinou a correção monetária das faturas vencidas pelo INPC, a incidência de juros de mora de 1% ao mês, e multa de 2% nos termos da Resolução no 14/2011 da ADASA Já no que concerne à prescrição, tampouco assiste razão à executada. Isso porque houve a interrupção do prazo prescricional com a citação válida. Ante o exposto, REJEITO a presente impugnação. Ante o decurso do prazo para pagamento voluntário, intime-se a parte exequente para que junte planilha atualizada do débito, com a incidência da multa de 10% e dos honorários de 10%, previstos no art. 523, § 1o, do CPC.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Inicialmente, a despeito do pedido de gratuidade de justiça, a agravante-executada portou-se de modo contraditório ao não comprovar sua hipossuficiência e recolher o preparo recursal (id. 75826494), o que obsta a concessão do benefício invocado. A agravante-executada praticou ato processual incompatível com o interesse manifestado e com a alegação da suposta hipossuficiência financeira, de modo que o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça deve ser indeferido. Da análise dos autos originários, verifico que o cumprimento de sentença (cobrança de tarifas de água e esgoto) foi proposto em 23/6/2025 (id. 240202738) e o valor atualizado da dívida, até 20/8/2025, é de R$ 41.737,81 (id. 246959085). A partir da análise do recurso, verifico a existência de mera impugnação genérica à decisão agravada, sem qualquer referência ao cálculo elaborado pelo credor, tampouco sem explicitar, fundamentadamente, qual seria o valor devido e sem apresentar qualquer cálculo da evolução da dívida. Assim, não prospera a alegação de excesso no valor cobrado no cumprimento de sentença. Também não prospera a alegação de prescrição, uma vez que a citação válida interrompe o prazo prescricional. Além disso, o STJ assentou o entendimento, no julgamento do repetitivo, REsp 1117903/RS, temas 251, 252 , 253 e 254, que diante da natureza não tributária do serviço público prestado, aplicam-se as regras do Código Civil, para o prazo prescricional, que é de 10 anos, a partir da vigência do Código Civil de 2012, com a seguinte tese: "A natureza jurídica da remuneração dos serviços de água e esgoto, prestados por concessionária de serviço público, é de tarifa ou preço público, consubstanciando, assim, contraprestação de caráter não-tributário, razão pela qual não se subsume ao regime jurídico tributário estabelecido para as taxas. É vintenário o prazo prescricional da pretensão executiva atinente à tarifa por prestação de serviços de água e esgoto, cujo vencimento, na data da entrada em vigor do Código Civil de 2002, era superior a dez anos. Ao revés, cuidar-se-á de prazo prescricional decenal". Assim, não está evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado-credor para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 3 de setembro de 2025. VERA ANDRIGHI Desembargadora